Tribunal: TJDFT
Processo: 0004638-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004638-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Intimado para o pagamento das custas processuais finais (ID: 58343104), o SINDIRETA/DF aduziu “que o acórdão de ID 11447175 nada dispôs sobre a responsabilidade pelo pagamento de custas processuais, razão pela qual são devidas elas por quem sucumbiu, isto é, o embargante, isento legalmente” (ID: 58693146). Pois bem. Assiste razão ao embargado. Firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID: 11447175 condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem custas, devido à sucumbência e à isenção legal do Distrito Federal. Transitado em julgado os embargos à execução (ID: 47405852) e realizado o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 55826891), arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 20 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR